Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702195-13.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 23211908) formulada pela douta Defesa técnica do paciente informando que a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria concedeu a liberdade provisória, ensejando, assim, a perda do objeto do presente “writ”, por não haver mais coação a ser afastada (ID 23213510). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator